Tribunal: TJDFT
Processo: 0036900-90.2012.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. QUESTÃO DE MÉRITO. MATERIAL DE CURSO PREPARATÓRIO PARA CONCURSO. DISTRIBUIÇÃO NÃO AUTORIZADA NA INTERNET. DANOS MATERIAIS. FIXAÇÃO. ART. 103 DA LEI 9.610/1998. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RÉU REVEL. NÃO CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL.
1. Apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais do autor para determinar aos réus a suspensão do funcionamento do site e demais veículos online nos quais eram compartilhados os materiais de propriedade do autor; e condená-los ao pagamento dos danos materiais com fundamento no parágrafo único do artigo 103 da Lei n° 9.610/98, a ser apurado em liquidação de sentença. Ainda, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios na proporção de 70% para os réus e 30% para o autor, sendo a verba devida pela parte autora somente à Curadoria de Ausentes, ante a revelia do primeiro réu.
2. A correspondência entre a afirmação das partes e a realidade fática, isto é, à propriedade sobre os direitos do material e à responsabilidade, ou não, dos réus pelo domínio online e pela difusão irregular de material, são questões relacionadas ao mérito e devem ser analisadas como tal, não restando caracterizadas as alegadas ilegitimidade ativa e passiva.
3. Os documentos acostados ao processo evidenciam que o autor é titular dos direitos intelectuais relativos aos cursos e materiais preparatórios para concurso, porquanto as apostilas são disponibilizadas em sua própria plataforma e criadas por professores vinculados à empresa e contratados para tal finalidade; além disso, o contrato é firmado diretamente com os alunos, os quais realizam o pagamento em benefício da empresa, e não do professor responsável pela redação do conteúdo das apostilas.
4. Restou comprovada a vinculação do apelante-réu ao domínio pelo qual se operava o compartilhamento dos materiais, os pagamentos em seu benefício e de sua mãe, a segunda-ré, bem como a existência de diversos grupos através dos quais eram divulgados os materiais de vários concursos, todos vinculados ao domínio registrado em nome do apelante-réu, circunstâncias que evidenciam a distribuição e comunicação dos cursos oferecidos pelo autor, com intuito de lucro e sem prévia autorização, além da quebra do compromisso assumido de respeitar os direitos do autor quanto à comercialização cursos pelo apelante-réu, em clara violação aos arts. 28 e 29 da Lei 9.610/98.
5. A questão referente à aplicação do parágrafo único do artigo 103 da Lei 9.610/1998, foi objeto de exame por esta e. 2a Turma Cível no julgamento da apelação interposta pelo autor contra a sentença que havia extinguido o processo em razão do descumprimento da determinação de emenda, ocasião em que se concluiu pela incidência do dispositivo à hipótese dos autos, tendo em vista a impossibilidade de conhecer o número de exemplares que foram comercializados ilegalmente.
6. Sabe-se que os honorários advocatícios, mesmo em caso de revelia, visam remunerar o patrono da parte, pressupondo-se, para tanto, a atuação efetiva do advogado, a qual não restou evidenciada no caso dos autos, em que o réu não compareceu à audiência de conciliação, deixou transcorrer in albis o prazo para oferecer contestação e manifestou-se, uma única vez, por meio de petição que sequer influenciou no julgamento da demanda. Mantida a sentença que condenou a parte autora ao pagamento de ônus sucumbenciais somente em favor da Curadoria de Ausentes.
7. A parte autora deduziu três pleitos, sendo um deles de condenação à indenização por danos morais, o qual foi julgado improcedente. Considerando a natureza da pretensão indenizatória, correto o entendimento do Magistrado acerca da sucumbência parcial do autor e da distribuição dos ônus na proporção de 70% para os réus, e 30% para a parte autora.
8. Apelações conhecidas e desprovidas.